Tribunal: TJSP
Processo: 2158267-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Determinação de sobrestamento do feito principal, em razão do IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000. Insurgência contra a suspensão, dado o pleito de declaração de inexistência de débito. Existência de pedido de indenização por dano moral, em razão de redução de score decorrente de inserção de dívida

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Determinação de sobrestamento do feito principal, em razão do IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000. Insurgência contra a suspensão, dado o pleito de declaração de inexistência de débito. Existência de pedido de indenização por dano moral, em razão de redução de score decorrente de inserção de dívida prescrita em plataforma de negociação. Suspensão devida. Justiça Gratuita. Pedido não analisado em primeiro grau. Benefício concedido apenas no âmbito do presente recurso, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente provido.